Tribunal: TJPA
Processo: 0802770-63.2023.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0802770-63.2023.8.14.0000

CORRIGENTE: ANDRESON KLEUTON DE SOUSA TEIXEIRA

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802770-63.2023.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): ANDERSON KLEUTON DE SOUSA TEIXEIRA

CORRIGENDO(AS): JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

CORREIÇÃO PARCIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FEITO QUE INDEPENDE DE PREPARO. INCONFORMISMO DA DEFESA. DECISÃO DE ACOLHIMENTO DE DESISTÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM MANIFESTAÇÃO DE SEU DEFENSOR. “ERRO IN PROCEDENDO”. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. OBSTACULIZADA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. PETIÇÃO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA NOS MOLDES DO ARTIGO 269, INCISO I, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em não conhecer da presente correição parcial
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802770-63.2023.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): ANDERSON KLEUTON DE SOUSA TEIXEIRA

CORRIGENDO(AS): JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CORREIÇÃO PARCIAL com pedido liminar
interposta por
ANDERSON KLEUTON DE SOUSA TEIXEIRA,
contra decisão do
Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescentes da Comarca de Belém,
proferida nos autos do processo de nº 0008800-55.2016.8.14.0401, na qual o corrigente figura como denunciado por suposta prática do delito de estupro de vulnerável continuado, previsto nos artigos 217-A c/c 71, ambos do Código Penal.

Na presente via correicional, alega-se que o “
decisum”
deflagrou inversão tumultuária de atos e fórmulas legais ao deixar de intimar sua defesa acerca de pedido formulado pelo órgão Ministerial, no qual desistiu de diligência por ele requerida, qual seja, estudo pela equipe multidisciplinar sobre a veracidade do relato da vítima, cerceando o seu direito de defesa, causando-lhe imenso prejuízo.

Requer, ao final, os benefícios de justiça gratuita, e liminarmente a concessão de efeito suspensivo para que fique sobrestada qualquer decisão definitiva na demanda proposta junto ao Juízo Monocrático e, no mérito, seja conhecida e provida a presente correição, tornando sem efeito a decisão recorrida, para que os atos posteriores sejam anulados e a defesa intimada para se manifestar sobre as diligências não realizadas, ou que seja anulada a decisão a ser corrigida para determinar que o estudo de credibilidade da vítima seja realizado.

Informações prestadas pelo Juízo corrigendo.

Liminar indeferida.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público do 2º grau, o qual opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

É indeclinável o cabimento da correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos judiciais, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando em tais situações não haja recurso previsto em lei, consoante disposto no artigo 268 do Regimento Interno deste Tribunal.

No ponto, convém assinalar que a norma regimental não deixa margem para dúvidas quanto aos requisitos admissionais do pleito correicional, máxime quanto ao prazo para interposição do recurso, o qual deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, §2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, §3º).

Erigidas tais premissas e bem examinados os autos, verifico que o corrigente não juntou a certidão de tempestividade exigida no sobredito dispositivo, o que impede a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição em questão, ensejando a rejeição de plano da petição inicial, nos moldes do artigo 269, I, do RITJPA, com o consequente não conhecimento do pleito.

Para tanto colaciono a seguinte jurisprudência deste E. Tribunal:

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL
.
1. O prazo para interposição da correição criminal deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, §2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, §3º).
2. Não sendo juntada a certidão de tempestividade, resta obstaculizada a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição liminar da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA.
(Correição parcial nº 0801619-96.2022.8.14.0000 – Relatora: Desa KÉDIMA PACÍFICO LYRA – Julgamento: 06/10/2022) (grifos e negritos meus)

Ante o exposto, considerando a ausência de certidão de tempestividade,
não conheço da correição parcial,
nos termos do artigo 269, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado.

Sem custas.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 04/08/2024